Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-38.2019.8.26.0009
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000023-38.2019.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRUNO
DA
SILVA
OLIVEIRA,
é
agravado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo Interno Cível n.o 1000023-38.2019.8.26.0009/50000 - São Paulo – T - Voto no 44.006
Voto no 44.006
Agravo Interno Cível n.o 1000023-38.2019.8.26.0009/50000
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Agravante: Bruno da Silva Oliveira
Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Claudia Akemi Okada Oshiro Kato
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indefere gratuidade de justiça em agravo
de instrumento interposto em ação revisional de contrato bancário. Desistência.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 198/200 dos
autos do agravo de instrumento que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante em
ação revisional de contrato bancário por ele ajuizada.
Diz o agravante que a decisão proferida não se atentou ao fato de que a
sia situação financeira de alterou consideravelmente desde a propositura da ação,
propondo-a justamente por não reunir boas condições financeira e quitar a avença; que
não se exige maiores formalidades para a concessão do benefício pleiteado, nos termos
da Lei 1.060/50 e do art. 98 do CPC.
É o relatório..
Conforme se vê da petição de fls. 15, o agravante manifesta sua
desistência deste agravo interno, o que inviabiliza a apreciação das questões deduzidas.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, fica homologada a
desistência do presente agravo interno, motivo pelo qual dele não se conhece.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator